Tribunal: CARF
Processo: 10480.723604/2020-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723604/2020-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.904 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
MEIRA & COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do contribuinte do
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-53.418 da 2a Turma da
DRJ/CGE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, face à existência
de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723604/2020-88
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.904 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723604/2020-88

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese,
os referidos débitos foram objeto de parcelamento, mas, que optou por desistir deste porque
identificou erros, mas, como não conseguiu efetivar um novo parcelamento, solicita a inclusão
dos valores informados e efetivação de novo parcelamento para fins da sua opção pelo Simples
Nacional.
Em síntese, a DRJ indeferiu a MI posto que:
Com efeito, verifica-se pela cópia do Despacho Decisório prolatado no Pedido
de Revisão que sua solicitação foi indeferida, vez que a Contribuinte não instruiu o
pedido com os documentos que comprovassem os erros cometidos (fls. 49-50).
Ademais, em consulta ao relatório Resultado de Consulta da Inscrição/PGFN
(fls. 24-28) constata-se que houve um pedido de parcelamento em 23/01/2020,
indeferido em 15/02/2020.
Logo, não tendo a Contribuinte regularizado os débitos pendentes no prazo
legal, nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22
de maio de 2018, não há como deferir seu pleito.
A recorrente foi cientificada em 13/07/2020 (fl. 37) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 12/08/2020 (fl. 39).
Em seu RV, a recorrente, em síntese, afirma que a autoridade indicou os
documentos que deveriam ter sido apresentados para o deferimento do seu pleito, que seriam:
(i) Demonstrativo dos tributos alterados com a nova apuração por período de
apuração;
(ii) Notas fiscais dos lançamentos contábeis, incluindo a última do mês anterior
até a primeira do mês seguinte;
(iii) Demais documentos fiscais/contábeis que se façam necessários para
comprovação das retificações.
Assim, apresenta uma explanação a respeito dos equívocos cometidos, anexa
documentos e discorre sobre essa documentação para requerer:
17. Por fim, em face do exposto, por ter sido devidamente comprovado que as
retificações ocorridas nas declarações do Simples Nacional (02/2018, 03/2018,
04/2018, 05/2018 e 06/2018), se deram de forma equivocada (erro de fato),
REQUERENDO-SE, desde já, com a máxima vênia, que a mesmas sejam
DECLARADAS NULAS e totalmente improcedentes, anulando-se, por consequência,
a Notificação Fiscal que determinou a cobrança dos tributos que estão sendo exigidos
da MEIRA & COUTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
> DOS PEDIDOS
Em vista do exposto, se REQUER:
a) Que após a posterior revisão do lançamento tributário, seja DECLARADA
NULA e totalmente improcedente, a Notificação Fiscal que determinou a cobrança
dos tributos que estão sendo exigidos da MEIRA & COUTINHO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA;
b) Que sejam ANULADAS as declarações do simples Nacional que foram
apresentadas para os meses de 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018 e 06/2018,
reconhecendo-se, desta forma, o erro fato que foi equivocadamente praticado.
É o relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.904 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723604/2020-88

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente requer que seja anulada a notificação fiscal, que
determinou a cobrança de tributos, o que foge à competência deste CARF, além de não ser o
objeto da lide que é o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Idem para o segundo requerimento, ou seja, de que sejam declaradas nulas as
retificações por ela efetuadas, o que também não é o escopo da lide.
A recorrente interpretou equivocadamente a conclusão da DRJ. Esta justificou a
emissão do despacho decisório, ou seja, que a sua solicitação fora indeferida (na origem) pela
ausência de documentação. A conclusão da DRJ é muito clara, a qual peço a devida vênia para
repetir, para que não restem dúvidas:
Logo, não tendo a Contribuinte regularizado os débitos pendentes no prazo
legal, nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22
de maio de 2018, não há como deferir seu pleito.
O objeto da lide é a existência ou não de débitos listados no Termo de
Indeferimento da Opção ao Simples Nacional, cuja exigibilidade não esteja suspensa, que tem
por fundamento o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A própria recorrente (como afirmou a DRJ) desistiu do parcelamento inicial,
tentou um novo que foi indeferido, o que deveria ter sido procedido até o dia 31 de janeiro de
2020, o que não aconteceu.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 140, de 22/05/2018, cujo artigo 6o assim estabelece:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o) § 2o
Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido; (Grifei)
Portanto, nego provimento ao RV.
É como voto.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.904 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723604/2020-88

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 81
DF CARF MF
Original